Tribunal: TJBA
Processo: 8004090-47.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004090-47.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE HENRIQUE ANDRADE DUARTE

Advogado(s)
:
MATEUS SILVA RIBEIRO, MIRLA AUGUSTA MOURA DE SOUZA

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e outros

Advogado(s)
:
NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO, MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, LEONARDO DE SOUZA REIS, ANA CARLA FREITAS DE OLIVEIRA, MARIA EDUARDA ROSAL LAPA, ANGELO SOUZA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ANGELO SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE MANSA, PACÍFICA, CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI. REQUISITOS TEMPORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de Ação de Usucapião, julgou procedente o pedido para declarar a aquisição do domínio do imóvel pelo apelado, na modalidade de usucapião extraordinária, e rejeitou o pedido de reintegração de posse formulado pelo apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos temporal e material da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil; (ii) estabelecer se houve composse apta a impedir o reconhecimento do domínio exclusivo em favor do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo de 15 anos, reduzido para 10 anos quando o possuidor estabelece moradia habitual no imóvel ou nele realiza obras ou serviços de caráter produtivo, independentemente de título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 e parágrafo único do Código Civil.

2. Documento formal dirigido à URBIS, datado de 10.8.2000, subscrito pela genitora do apelado, comprova a ocupação do imóvel desde julho de 1990, evidenciando o implemento do prazo decenal já no ano 2000.

2. Comunicado anterior, de abril de 1991, dirigido à URBIS e assinado pelo próprio apelante como testemunha, confirma a ocupação do imóvel pela genitora do apelado em 1990, revelando ciência inequívoca do recorrente acerca da posse exercida.

3. A prova documental demonstra que o imóvel se encontrava abandonado quando da ocupação, tendo a possuidora realizado reparos para torná-lo habitável, caracterizando exercício de poderes inerentes ao domínio e serviços de caráter produtivo.

4. A narrativa do apelante acerca de posse exclusiva desde 1990 não foi corroborada por prova robusta.

5. A prova testemunhal não confirmou, de forma segura e coerente, que a ocupação da genitora do apelado se deu por mera permissão. Ao contrário, os depoimentos revelaram divergências quanto ao período de permanência de cada um no imóvel e não esclareceram a que título o apelante utilizava parte do bem para a atividade comercial de salão.

6. A composse não se configura pela mera utilização fática de parte do imóvel sem demonstração de título ou exercício qualificado da posse.

6. A utilização eventual do imóvel pode decorrer de tolerância ou liberalidade do possuidor principal, caracterizando detenção e não posse apta à aquisição originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A usucapião extraordinária prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil exige posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo de dez anos, independentemente de título e boa-fé, quando comprovada moradia habitual ou realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

2. A assinatura do recorrente como testemunha em documento que declara a ocupação do imóvel pela genitora do apelado constitui elemento probatório relevante para demonstrar ciência e inexistência de oposição à posse.

3.
A composse exige mais do que mera utilização fática do imóvel. O uso pode decorrer de tolerância, permissão ou mera liberalidade do possuidor principal, circunstâncias que caracterizam detenção e não posse apta à aquisição originária.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004090-47.2021.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
JORGE HENRIQUE ANDRADE DUARTE
e Apelados
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e ANGELO SOUZA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.